Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. CAUÇÃO IDÔNEA. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. A impossibilidade de apreciação do pedido de oferta de caução decorre da inexistência de tal exame na decisão objeto do agravo de instrumento, circunstância que poderia causar inegável supressão de instância.
3. Recurso não provido.